Tribunal: TJMT
Processo: 1001508-03.2024.8.11.0046
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001508-03.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO HENRIQUE CASSOLI DE SOUZA - CPF: 072.425.281-94 (APELANTE), JONEY BENEDITO JUVENAL DE ALMEIDA - CPF: 962.950.231-34 (ADVOGADO), CARLOS SILVA ARAUJO - CPF: 672.490.862-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MOZAIR DOS SANTOS - CPF: 735.719.382-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE D
E
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
DA 2
ª VARA DE COMODORO
,

TENDO EM VISTA QUE A COMPETÊNCIA SERIA DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES, POR SE TER INDÍCIOS QUE O ACUSADO PERTENCERIA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

PRELIMINAR
AFASTADA.
CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO IMPUTADO NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CARACTERIZAR O CRIME DEFINIDO NA LEI N. 12.850/2013.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E ILEGALIDADE DA DILIGÊNCIA EM PERÍODO NOTURNO. REJEITADAS
.

CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PRECEDIDO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. PERÍODO NOTURNO NÃO CONFIGURADO.
ANTES DAS 18H. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBLIDADE
.

AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADA
S.
INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

II. Questão em discussão
:

Cinco questões em discussão: (i) a alegada incompetência do Juízo da 2ª Vara de Comodoro (MT) em razão de suposta vinculação do réu a organização criminosa; (
ii
) a nulidade da busca e apreensão sob a alegação de que teria sido deferida com base apenas em denúncia anônima, sem diligências prévias; (
iii
) a ilegalidade da diligência policial por ter ocorrido supostamente em período noturno (17h50min)
;
No mérito, (
iv
) discute-se a insuficiência probatória para a condenação;

e (v)

a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir
:

1.
A alegação de incompetência do Juízo foi afastada, pois a denúncia se restringiu ao crime de tráfico de drogas, sem imputação do delito de organização criminosa. A competência é definida pelo crime efetivamente apurado e denunciado, não por conjecturas.

2.
A nulidade da busca e apreensão foi rejeitada, pois a medida foi precedida de investigações prévias que confirmaram a denúncia anônima, e a decisão judicial que autorizou a diligência foi devidamente fundamentada.

3
.
A diligência policial não ocorreu em período noturno, pois foi cumprida às 17h50min, horário compatível com o período diurno. O critério jurídico para definição de "dia" e "noite" no cumprimento de mandados de busca e apreensão deve considerar parâmetros normativos e jurisprudenciais, e não meramente astronômicos.
A
jurisprudência tem considerado como limite razoável para o cumprimento de mandados o período entre 6h e 18h, salvo quando há uso de iluminação artificial ou prejuízo concreto à defesa. No caso, a diligência foi realizada
dentro desse intervalo, não havendo qualquer evidência de que tenha ocorrido em período de escuridão total.

4
.
A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas pelos depoimentos dos policiais, pelas circunstâncias da apreensão e pelos laudos periciais, que indicaram a posse de drogas fracionadas, pinos para acondicionamento de cocaína, balança de precisão e dinheiro fracionado, elementos característicos da mercancia ilícita.

5. A minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi afastada, pois o réu possui antecedentes criminais e havia indícios concretos de dedicação à atividade criminosa, evidenciados pelo
modus operandi
e pelo contexto da apreensão.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A competência para o julgamento do crime de tráfico de drogas deve ser definida pelo crime efetivamente apurado e denunciado, não por meras suspeitas de vinculação do réu a organização criminosa. 2. A busca e apreensão deferida com base em denúncia anônima é válida quando confirmada por investigações prévias. 3. O cumprimento da medida às 17h50min não configura período noturno para fins de nulidade, pois ocorreu em horário compatível com a definição legal e jurisprudencial de período diurno (6h as 18h), sem necessidade de iluminação artificial e sem prejuízo concreto à defesa.
4.
A presença de apetrechos típicos da mercancia de entorpecentes e a existência de antecedentes criminais afastam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 70, 240 e 245; Lei n. 11.343/06,
arts
. 33 e 33, § 4º; Lei n. 13.869/19, art. 22, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC n.
685.379/SP
, Quinta Turma, j. 07.06.2022
,
AgRg
no
AREsp
685490/
MG,Rel
. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 20/08/2015;
AgRg
no
AREsp
469304/
MG,Rel
. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 04/08/2015
; TJMT, N.U 1019619-18.2022.8.11.0042, Câmaras Criminais Reunidas, j. 06.02.2025
,
HC: 10050614120208110000 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal interpost
o
por
PEDRO HENRIQUE CASSOLI DE SOUZA
contra sentença pro
latada
pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Comodoro
(
MT
)
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando
o apelante
à pena
privativa de liberdade
de 0
5
(
cinco)
ano
s

de reclusão,
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500

(
quinhentos
) dias-multa (Id.
264077301
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso
arguindo,
preliminarmente, a incompetência do Juízo de primeiro grau, sustentando que a investigação indicava possível vínculo do apelante com organização criminosa (Comando Vermelho), o que atrairia a competência da 4ª Vara Criminal de Cáceres (MT).

Aduz, ainda, a nulidade da busca e apreensão, argumentando que a medida foi deferida com base exclusivamente em denúncia anônima, sem a devida realização de diligências investigativas prévias robustas. Além disso, sustenta a nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob o fundamento de que a diligência ocorreu às 17h50 do dia 10/05/2024, sendo que o pôr do sol em Comodoro
(
MT
)
se deu às 17h41, caracterizando o cumprimento da medida em período noturno, o que viciaria a legalidade das provas obtidas.

No mérito, pugna pela absolvição do apelante, sustentando a insuficiência probatória
.
Subsidiariamente,
postula o redimensionamento da pena, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n
.
11.343/06) em seu patamar máximo, sob o argumento de que o réu é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas
(Id.
264077312
).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pela rejeição da
s preliminares
de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação prolatada (Id.
264077314
).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador
de Justiça
José Norberto de Medeiros Júnior
, é pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau (Id.
268980285
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

No dia 10 de maio de 2024, por volta das 17h50min, em uma residência localizada na Rua Treze, nº 522-W, bairro Cidade Verde, município de Comodoro/MT, o denunciado PEDRO HENRIQUE CASSOLI DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regular,
guardava e tinha em depósito 01 (uma) porção de substância análoga a “Cocaína”, pesando 14,25 g (catorze gramas e vinte cinco centigramas), 01 (uma) porção de substância análoga a “Maconha”, pesando 1,54 g (um grama e cinquenta e quatro centigramas) e 13 (treze) unidades de Pinos para guardar “Cocaína”
, conforme Laudo de Constatação de Drogas - 2024.13220 - ID 155939525 - Pág. 1 e Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.224797, cujas substâncias são capazes de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com artigo 66 da Lei 11.343/06, que regulamenta a Portaria n. 344/1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, sendo de uso proscrito em todo território nacional. Segundo consta, nas circunstâncias de espaço e tempo acima narradas,
a Polícia Civil do município de Comodoro deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido pela 2º Vara Comodoro/MT, nos autos do processo nº 1001384- 20.2024.8.11.0046
. Na ocasião, a equipe policial se dirigiu até a residência do denunciado, oportunidade em que,
ao entrarem na residência para cumprirem o mandado de busca e apreensão, encontraram 01 (uma) porção de substância análoga a “Cocaína”, 13 (treze) unidades de Pinos para guardar “Cocaína”, plástico filme para o embrulho das drogas, além de 01 (uma) uma balança de precisão, 01 (um) aparelho celular Iphone e R$ 146,65 (cento e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) de dinheiro em espécie, produtos que comprovam que tais substâncias eram voltadas a mercancia
. Dessa forma, o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência PEDRO HENRIQUE CASSOLI DE SOUZA como incurso nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, com as implicações e gravames da Lei nº 8.072/90, requerendo seja a presente denúncia autuada, notificando-se o denunciado para oferecer defesa preliminar, após o recebimento da denúncia, citação dos réus para comparecerem a audiência de instrução e julgamento, oitiva de testemunhas e produção de todas as provas em direito admitidas, observando-se o procedimento especial previsto no art. 55 e seguintes da Lei de Drogas, até final julgamento
(grifos meus) (Id. 264077256).

Conforme consignado no relatório,
trata-se de Recurso de Apelação Criminal
interposto por
PEDRO HENRIQUE CASSOLI DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da
2ª
Vara da Comarca de
C
omodoro

(MT)
.

I – PRELIMINAR
ES
DE NULIDADE

a)
A
legada incompetência do Juízo da 2ª Vara de Comodoro (MT):

O apelante, inicialmente, sustenta a incompetência do Juízo da 2ª Vara de Comodoro (MT), o qual o sentenciou e decretou a prisão preventiva e a busca e apreensão, tendo em vista que a competência seria da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), por se ter indícios que o acusado pertenceria a Organização criminosa.

Afere-se
,
dos autos
,
que houve instauração de Inquérito Policial para apurar a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por parte do apelante, sendo deferida a busca e apreensão domiciliar pelo Juízo da 2ª Vara de Comodoro (MT) nos autos de n. 1001384-20.2024.8.11.0046.

É certo que a competência para os crimes de organização criminosa ocorridos na comarca de Comodoro são (nos termos da Resolução n. 02 TJMT/TP, de 02/08/2023, alterada pela Resolução n. 15 TJMT/OE, de 23/11/2023) de competência da 4º Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT).

A questão foi suscitada ainda na origem, sendo que o Juízo de primeiro grau assim ponderou ao rechaçar a pretensão de nulidade:

No bojo destes autos, constata-se que após a conclusão do Inquérito Policial, o douto Delegado de
Policia
Ricardo Marques Sarto, indiciou o réu Pedro Henrique
Cassoli
de Souza pelo delito de tráfico de drogas, por não haver indícios de outros crimes diante das provas colhidas em sede investigativa, à época. Do mesmo modo, o Ministério Público ofertou denúncia tão somente pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/06). Portanto,
não há indícios claros e precisos no âmbito da presente ação penal a oportunizar a formação da
opinio
delicti acerca das condutas delineadas na Lei Federal n. 12.850/19; na Lei Federal n. 8.137/90; na Lei Federal n. 8.176/91; e na Lei Federal n. 9.613/98, assim, considerando que os elementos probatórios não indicam a prática de delitos disciplinados por tais normas, este Juízo é competente para processamento e julgamento do feito.
Diante disso, afasto essa a questão prévia suscitada, preservando-se a regra de competência do artigo 70, do Código de Processo Penal, notadamente da Resolução n. 02/2023-TP. (grifos meus) (Id. 264077301).

Inicialmente, cumpre salientar que a preliminar de incompetência do Juízo da 2ª Vara de Comodoro (MT) deve ser afastada. Consoante restou consignado nos autos, o inquérito policial foi instaurado para apurar a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo sido deferida busca e apreensão domiciliar pelo referido juízo.

Ainda que houvesse indícios de que o apelante possuísse histórico de envolvimento com organização criminosa ou passagens policiais que pudessem sugerir tal vinculação, é imprescindível que, no caso específico dos autos, houvesse comprovação concreta de que o crime de tráfico de drogas em questão foi perpetrado no âmbito de atuação de facção criminosa.

Entretanto, conforme expressamente destacado pelo Juízo de origem, tanto a autoridade policial, ao concluir o inquérito, quanto o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, imputaram ao recorrente apenas a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei Federal n. 11.343/06. Em momento algum foram apontados elementos concretos que justificassem a incidência das condutas previstas na Lei Federal n. 12.850/19, na Lei Federal n. 8.137/90, na Lei Federal n. 8.176/91 ou na Lei Federal n. 9.613/98.

Destarte, não se pode presumir a vinculação do apelante a organização criminosa apenas com base em eventuais registros pretéritos, sendo necessário que tal circunstância seja devidamente comprovada no caso concreto. Como tal prova não restou evidenciada, e considerando que a denúncia foi oferecida exclusivamente pelo crime de tráfico de drogas, não há que se falar em incompetência do Juízo da 2ª Vara de Comodoro (MT).

O magistrado de primeiro grau, ao afastar a nulidade arguida, fundamentou corretamente sua decisão ao asseverar que a competência deve ser definida com base no crime efetivamente apurado e denunciado, e não em suposições genéricas de eventual vinculação do acusado a grupo criminoso. Assim, inexiste nulidade das provas por incompetência do juízo, sendo correta a manutenção da competência do juízo que processou e julgou a presente demanda
.

Corrobando
este entendimento:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – 7ª e 13ª VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DE CUIABÁ – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO IMPUTADO NA DENÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CARACTERIZAR O CRIME DEFINIDO NA LEI N. 12.850/2013 – INVIÁVEL DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO ESPECIALIZADO – CONFLITO PROCEDENTE.

No caso, além de não ter sido imputada aos réus, na exordial acusatória, a prática do crime de que trata a Lei n. 12.850/2013, inexistem elementos suficientes nos autos para caracterizar a ocorrência de organização criminosa, razão pela qual incabível o deslocamento da competência para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
ora suscitante.

Conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado procedente, em consonância com o parecer ministerial, para declarar a competência do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. (N.U 1019619-18.2022.8.11.0042, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025) (grifos meus).

Sendo assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

b)
Da alegada nulidade da
busca e apreensão
:

A defesa sustenta a nulidade d
o mandado de busca e apreensão
, sob o argumento de que não houve diligências investigativas prévias suficientes para fundamentar a expedição do
referido
mandado. Sustenta que a decisão foi baseada em mera denúncia anônima, sem produção de elementos investigativos robustos que justificassem a violação ao domicílio do recorrente. Afirma, ainda, que as testemunhas ouvidas no processo não participaram das investigações, limitando-se a cumprir o mandado de busca e apreensão, o que compromete a validade da diligência e das provas dela derivadas
.

Entretanto, tal insurgência não merece prosperar.

Na sentença, o Juízo sentenciante afastou a supracitada preliminar nestes termos:

A d. Defesa arguiu nulidade da busca e apreensão domiciliar, por entender que não restou demonstrada a existência de diligências investigativas para a concessão de mandado de busca e apreensão.

Sobre isso, Carlos Silva Araújo e Carlos
Mozair
dos Santos, ora agentes da
Policia
Civil do Estado de Mato Grosso, f
oram claros durante toda instrução processual, ao narrarem que os Investigadores já estavam monitorando o réu e local indicado nas denúncias.

Ademais,
foram uníssonos ao relatar que houve no caso, diligência prévia para apurar a veracidade e a plausibilidade dessas informações recebidas anonimamente
,
como campanas no local.

Para além disso, ao examinar minunciosamente as provas contidas nos autos constata-se que ao reverso do que entende a Defesa,
haviam fundadas razões para a busca domiciliar, além de existirem informações anteriores a respeito da traficância realizada
pelo o
réu,
inclusive de seu possível envolvimento com a facção criminosa “Comando Vermelho”.

A
decisão que concedeu o mandado de busca domiciliar foi motivada em investigações prévias conduzidas pela autoridade policial civil, a residência do réu era o alvo do mandado de busca e apreensão, bem como ele era investigado justamente pela conduta de tráfico de drogas.

Em um caso semelhante, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu que:

“... inexiste nulidade a ser reconhecida no mandado de busca a apreensão domiciliar porque decorreu de decisão fundamentada acerca da necessidade da diligência para reprimir tráfico de drogas; bem como em razão de o apelante já estar sendo investigado pela realização do comércio malsão naquela região; além disso, o documento indicava o endereço do mandado de busca e apreensão como sendo o de sua residência... (N.U 1005525-73.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)”

O Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. MANDADO QUE ATENDEU AOS REQUISITOS LEGAIS. ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO SUCINTA, PORÉM, FUNDAMENTADA. "PER RELATIONEM". AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que "não há que se falar em nulidade de mandado de busca e apreensão e, consequentemente, das provas obtidas com a realização da diligência, se evidenciado que todos os requisitos legais para o deferimento da medida e sua execução foram atendidos" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.226.836/SC, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe
de 1º/8/2018). 2. No caso, verifica-se que houve o deferimento pelo Juiz primeiro de busca e apreensão na residência do ora agravante, mediante representação da autoridade policial, baseada em investigação e diligências, em razão de movimentações suspeitas no domicílio do acusado observadas por policiais em campana, com presença de carros e diversos indivíduos que contatavam o acusado; sendo apreendidos no local 943,51g (novecentos e quarenta e três gramas e cinquenta e um centigramas) de cocaína, divididos em 246 (duzentos e quarenta e seis) porções, 443,51g (quatrocentos e quarenta e três gramas e cinquenta e um centigramas) de cocaína na forma de crack, divididos em 138 (cento e trinta e oito) porções, e 4.639,49g (quatro quilos seiscentos e trinta e nove gramas e quarenta e nove centigramas) de maconha, o que demonstrou a suposta prática do delito de tráfico de drogas e ensejou a prisão em flagrante do agravante. 3. Embora de forma sucinta, restou demonstrada a existência dos requisitos necessários para a decretação das medidas, escorado nos argumentos da representação policial e na requisição do MP/SP. 4. Impende asseverar que não se pode confundir concisão de fundamentos com a sua ausência, capaz de ensejar ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição. Vale destacar, ainda, que é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça orientação jurisprudencial segunda a qual é válida a utilização da fundamentação per
relationem
como razões de decidir. 5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 797.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.5.2023 e publicado no
DJe
de 24.5.2023) grifos nosso”.

Logo, não havendo qualquer ilicitude nas provas derivadas da operação policial, rejeita-se a preliminar vindicada

(Id.
264077301
).

Em consulta ao
PJe
de 1º, nos autos de n.
1001384-20.2024.8.11.0046, pode
-
se observar
na representação pela expedição do mandado a
s diligências prévias que estavam ocorrendo em desfavor do acusado
:

Trata-se do Auto de Investigação Preliminar nº 115.11.2024.12863 - AIP n° 70/2024,
instaurado a partir de denúncia anônima, o qual em tese apura os crimes de Tráfico de drogas e Posse ilegal de arma de fogo, na cidade de Comodoro/MT
, assim como, a possível prática dos crimes de Furto e/ou Receptação.
Através do relatório de investigação nº 2024.13.39412, foi possível identificar a possível comercialização de drogas no município de Comodoro/MT, perpetrado pelos indivíduos PEDRO HENRIQUE CASSOLI DE SOUZA
e FELIPE NASCIMENTO ARAÚJO, os quais possuem diversas passagens policiais pelo crime ora descrito, inclusive foram alvos da Operação SMOKEHOUSE deflagrada em 06/10/2023 e estão sendo investigados no âmbito do Inquérito Policial nº 145/2023 (
Pje
1010994- 69.2023.8.11.0006), que apura os crimes de Tráfico de Drogas. A denúncia indica que o alvo Felipe está utilizando seu endereço para guardar entorpecentes e armas de fogo provindas ilegalmente e que possivelmente estão sendo utilizadas para a prática de crimes, sendo ele, um dos responsáveis pelo recebimento e redistribuição das drogas a outros indivíduos.
Conforme apresentado no relatório de investigação nº 2024.13.39412, observa-se que os alvos estão ligados diretamente para prática dos crimes em comento, bem como nos endereços mencionados possui grande movimentação de pessoas (imagens em anexo), podendo se presumir que o local é um dos pontos de venda de drogas e utilizado para armazenamento de armas de fogo.

(...)
É cediço que no decorrer dos últimos dois anos, na cidade de Comodoro/MT ocorreu inúmeros furtos de motocicletas, tendo sido recuperadas posteriormente, somente algumas partes, visto que foram desmanchadas/desmontadas. Diante das informações obtidas, buscando angariar outros elementos sobre os crimes descritos, vislumbra-se a solicitação de busca e apreensão domiciliar, bem como a quebra de sigilo e extração de dados de eventuais celulares apreendidos no cumprimento dos mandados dos endereços abaixo descritos, no intuito de materializar os delitos investigados, pois há grande possibilidade dos entorpecentes e outros materiais relacionados as práticas ilícitas estarem escondidos ou armazenados nestas residências (processo n. 1001384-20.2024.8.11.0046 - Id. 154725595).

Extrai-se
,
também
,

d
a decisão que deferiu o mandado de busca e apreensão:

Esta representação objetiva a expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumpridos em endereços residenciais situados nesta unidade jurisdicional.

No bojo da representação, a autoridade policial sustenta, em síntese, que
após investigações, foi possível identificar suposta comercialização de drogas no município de Comodoro/MT, perpetrado pelos suspeitos Pedro Henrique
Cassoli
de Souza
e Felipe Nascimento Araújo, os quais possuem diversas passagens policiais pelos crimes acima descritos

Descreve a representação que, os suspeitos foram alvos da Operação
Smokehouse
deflagrada em 06/10/2023 e estão sendo investigados no âmbito do Inquérito Policial nº 145/2023 (1010994- 69.2023.8.11.0006), que apura os crimes de Tráfico de Drogas.

Consta, ainda, que Felipe Nascimento Araújo, em tese, está utilizando seu endereço para guardar entorpecentes e armas de fogo provindas ilegalmente e que possivelmente estão sendo utilizadas para a prática de crimes, sendo ele um dos responsáveis pelo recebimento e redistribuição das drogas a outros indivíduos neste município de Comodoro/MT.

Narra, ademais, que os suspeitos estão ligados diretamente para prática dos crimes em comento, bem como nos endereços mencionados possui grande movimentação de pessoas, consoante verifica-se pelas imagens carreadas aos autos.

Diante disso, denota-se que o
s elementos colhidos até o presente momento possuem fundadas razões da imprescindibilidade da busca e apreensão requerida,
justamente, para colher elementos de convicção da suposta prática delitiva, tais como instrumentos do crime ou mesmo seus objetos.

Na espécie, apreciando os fatos narrados na representação da autoridade policial,
observo a existência de fundadas suspeitas quanto ao envolvimento dos representados na prática de infrações penais relacionadas com o delito de tráfico de drogas,
Posse Ilegal de arma de fogo, assim como, a possível prática dos crimes de Furto e/ou Receptação, com a ressalva de que se trata de conclusão pautada em juízo de convicção não exauriente, necessária, apenas, à apreciação do presente pedido de prova antecipada, sem exteriorizar juízo de valor acerca da existência de detalhes a respeito de como os fatos se aperfeiçoaram.

Neste diapasão, especificamente quanto ao fumus
comissi
delicti, denota-se que os elementos de informações colacionados ao feito,
corroborado pelos documentos acostados ao Auto de Investigação Preliminar nº 115.11.2024.12863 (A.I.P. 70/2024), contendo todo o contexto fático e detalhando o andamento das investigações, dando conta de que os moradores dos imóveis indicados possuem relação com o delito investigado no respectivo Inquérito Policial
para apuração do delito de furto.

O periculum
libertatis
, por sua vez, é evidente, na medida em que o colhimento do material pode resultar não só no
descortinamento
de todos os fatos criminosos, como na determinação de demais participantes da empreitada criminosa e na descoberta do enredo delituoso, com todas as suas nuances.

Portanto, vislumbro, no caso em apreço, os requisitos legais para a concessão do mandado de busca e apreensão pleiteado pela autoridade policial, nos exatos termos do art. 240, § 1º, alíneas “d”, “e” e “h”, do Código de Processo Penal, razão pela qual o deferimento da representação é medida que se impõe.

(processo n. 1001384-20.2024.8.11.0046 - Id. 154725595).

Pois bem,
d
essa forma verifica-se que a expedição do mandado de busca e apreensão foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos colhidos na fase investigativa, afastando a alegação defensiva de que teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima.

O Auto de Investigação Preliminar n. 115.11.2024.12863 – AIP n
.
70/2024, demonstra de maneira clara que a medida foi precedida de investigações consistentes e diligências prévias que forneceram suporte probatório robusto para a concessão da busca e apreensão.

O relatório de investigação n
.
2024.13.39412, anexado aos autos da representação policial, comprova que as autoridades realizaram monitoramento sobre os indivíduos investigados, incluindo o apelante, coletando indícios da possível comercialização de drogas em sua residência.

A decisão judicial que deferiu a medida levou em consideração o monitoramento da movimentação no local, os registros fotográficos anexados ao relatório investigativo e a necessidade de angariar elementos de prova para a materialização dos delitos em apuração, com destaque para a relação do apelante com o tráfico de drogas. O laudo preliminar produzido pela polícia reforça que não se tratava de uma mera averiguação baseada em denúncia anônima, mas de uma medida embasada em informações investigativas prévias que justificavam a necessidade da diligência.

No mesmo sentido, este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE
NULIDADE DA ILICITUDE DAS PROVAS
– VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO –
INOCORRÊNCIA – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PRECEDIDO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA
- PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em violação de domicílio e nulidade das provas obtidas, se a busca e apreensão foi precedida de mandado judicial em razão de investigações policiais já realizadas.
Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas. Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11 .343/2006. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10004057920238110018, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 12/12/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2023) (grifos meus).

EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS POR TER EM DEPÓSITO PRODUTOS QUÍMICOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO –
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
– FALTA DE JUSTA CAUSA, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, INOCÊNCIA DO PACIENTE E ATIPICIDADE DA CONDUTA –
PEDIDOS DE NULIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –
REPRESENTAÇÃO PELA BUSCA E APREENSÃO PRECEDIDA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS
– FATOS NOTICIADOS PREVIAMENTE CONFIRMADOS –
REGULARIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL
– ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF E STJ – IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO INQUÉRITO POLICIAL PARA DEFERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO – PREMISSA DO STJ – PERÍODO DAS DILIGÊNCIAS – ANÁLISE CRONOLÓGICA DA INVESTIGAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO EM HABEAS CORPUS – DIRETRIZ DO STJ – BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – MOTIVAÇÃO NA SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO HABITUAL DE DROGAS EM “BOCAS DE FUMO” – INDÍCIOS DE AUTORIA E CIRCUNSTÂNCIAS DE PROVA EXTRAÍDOS DO REQUERIMENTO POLICIAL – IDONEIDADE DA BUSCA E APREENSÃO PARA OBTENÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ORIENTAÇÃO DO STJ – INOCÊNCIA DO AGENTE – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – AFERIÇÃO EM HC – IMPOSSIBILIDADE – JULGADO DO STJ – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – CARÁTER EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PLANO – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – INEXISTÊNCIA DECISÃO SOBRE O RECEBIMENTO OU NÃO DA DENÚNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ARESTO TJMG – ORDEM DENEGADA.
A deflagração da persecução penal por denúncia anônima afigura-se regular se realizados atos investigativos para confirmar os fatos noticiados (STF,
Inq
4633/DF e ARE nº 1069179
AgR
; STJ,
AgRg
no HC nº 565.006/RS).
A prévia instauração de inquérito policial não se mostra imprescindível para que seja deferida a busca domiciliar (STJ,
AgRg
no REsp nº 1800439/SP
) .
A apreciação do período de diligências pressupõe a análise cronológica da investigação, a ser extraída, especialmente dos depoimentos dos policiais responsáveis pelo procedimento, razão pela qual afigura-se “nítida a necessidade de dilação probatória para a constatação das alegadas irregularidades, o que, como se sabe, não se coaduna com a estreita via do habeas corpus” (STJ, HC nº 59.448/SP). O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser idônea a medida de busca e apreensão para obter elementos probatórios destinados tanto para instauração da persecução penal (RHC nº 59 .661/PR; RHC nº 93.498/SC). A alegada inocência do paciente retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus (STJ, HC nº 557.436/PE
) .
Segundo o c. STJ, o trancamento da ação penal “somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.” (RHC nº 111.187/SP
) .
“Não tendo a exordial acusatória sido recebida pela magistrada “a quo”, a análise do pleito de trancamento da ação penal por esta instância revisora acarreta indevida supressão instância
. ”
(TJMG, HC nº 10000190350587000) (TJ-MT - HC: 10050614120208110000 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/07/2020) (grifos meus).

A defesa alega que os policiais responsáveis pelo cumprimento da busca e apreensão não participaram das investigações e que a medida não teria sido precedida de diligências prévias. No entanto, tal argumento não se sustenta, pois o cumprimento da medida por agentes distintos daqueles que realizaram as investigações não compromete sua legalidade. O importante é que o mandado tenha sido concedido com base em uma representação policial devidamente fundamentada e acompanhada de indícios concretos da prática delitiva, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Ademais, como muito bem fundamentado pelo juízo sentenciante, os policiais que participaram da audiência de instrução confirmaram a existência das investigações prévias, ainda que não tivessem sido diretamente responsáveis por sua condução.

Além disso, a tese de que a diligência teria sido determinada sem respaldo em provas mínimas também não merece prosperar. O próprio relatório de investigação detalha a grande movimentação de pessoas nos endereços investigados, a correlação dos alvos com o tráfico de drogas e a possível presença de materiais ilícitos nos locais monitorados, reforçando a necessidade da busca e apreensão para a obtenção de provas que pudessem subsidiar a persecução penal.

Portanto, considerando que as investigações prévias estão amplamente documentadas nos autos, que a busca e apreensão foi autorizada com base em elementos concretos da investigação e que não há qualquer ilegalidade na execução da medida, conclui-se que não há nulidade a ser reconhecida.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada
.

c) Da alegada nulidade da busca e apreensão, supostamente cumprido em período noturno:

A defesa sustenta que o mandado de busca e apreensão teria sido cumprido de forma ilegal por ter ocorrido após o pôr do sol, argumentando que a diligência cumprida às 17h50min, deveria ser considerada como realizada no período noturno.

No entanto, tal argumentação não se sustenta, pois se baseia em um critério físico-astronômico, que não é adotado pelo ordenamento jurídico para definir o conceito de “dia” no cumprimento de mandados judiciais.

O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e o art. 245, do C
PP
estabelecem que a busca domiciliar deve ocorrer durante o dia, sem especificar o que seria "dia" ou "noite". No entanto, o art. 22, inciso III, da Lei n. 13.869/2019, ao estabelecer a vedação da busca somente entre 21h e 5h, regulamentou expressamente a questão, fixando o critério cronológico como padrão normativo.

O conceito de
período diurno e noturno
para fins processuais
sempre foi objeto de divergência doutrinária.
Existem três principais critérios adotados para definir
o que é "dia" e "noite" para o cumprimento de diligências judiciais
:

(i) Critério Cronológico: Considera o intervalo de tempo estabelecido expressamente na legislação infraconstitucional, como ocorre no art. 22, inciso III, da Lei n. 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), que veda o cumprimento de mandados de busca e apreensão apenas entre 21h e 5h.
No entanto, a jurisprudência vem consolidando um entendimento mais restritivo, considerando como período diurno o intervalo entre
6h e 18h
, por ser um critério mais razoável e alinhado ao conceito tradicional de dia.

(
ii
) Critério Físico-Astronômico: Define o período diurno como aquele com incidência de luz solar, encerrando-se ao final do crepúsculo civil (momento em que a luz natural desaparece completamente). Esse critério, no entanto, não é adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, pois não há qualquer previsão legal que condicione a validade da diligência à luz solar. Ademais, a variação do pôr do sol ao longo do ano e a diferença entre as regiões do país inviabilizariam uma aplicação uniforme da norma.

(
iii
) Critério Misto:
Tenta conciliar os dois anteriores, adotando o período entre 6h e 18h como regra geral, mas levando em conta as condições de luminosidade para definir se determinada diligência ocorreu no período noturno. Esse critério tem sido amplamente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo reconhecida a nulidade de diligências realizadas em períodos de escuridão total
(conhecida como crepúsculo astronômico)
ou que exigiram o uso de iluminação artificial, como lanternas ou refletores, para a execução da medida.

No caso dos autos, a defesa fundamenta sua tese no argumento de que o pôr do sol ocorreu às 17h41min e que, portanto, a busca e apreensão realizada às 17h50min deveria ser considerada noturna.
Contudo, essa interpretação ignora o conceito técnico de crepúsculo lunar.

O período imediatamente posterior ao pôr do sol é chamado de
crepúsculo civil
, fase em que a luminosidade natural ainda permite ampla visibilidade, sem a necessidade de iluminação artificial. Apenas após essa fase inicia-se o crepúsculo náutico, quando a escuridão começa a se intensificar, e, por fim, o crepúsculo astronômico, quando a noite efetivamente se estabelece.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a busca domiciliar só pode ser considerada nula quando realizada em período de
escuridão total
, ou seja, quando não há qualquer luminosidade natural e se faz necessário o uso de lanternas ou outros meios de iluminação artificial para a execução da diligência. No presente caso, não há qualquer elemento nos autos que indique que a busca e apreensão foi realizada em um ambiente escuro ou que tenha exigido a utilização de luz artificial. Ao contrário, a diligência ocorreu dentro do período de luminosidade residual, característico do crepúsculo civil, o que afasta a configuração de cumprimento do mandado em período noturn
o
.
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO
. ILEGALIDADE. NULIDADE DAS DILIGÊNCIAS E DAS PROVAS.

TESES AFASTADAS PELA CORTE ESTADUAL
. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.

REVISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Deve ser afastada a alegação de nulidade
de todas as provas obtidas a partir da busca e apreensão realizada na Rua Augusta, n. 101, conjuntos 1512 a 1514, Bairro da Consolação, em São
Paulo-SP
, que teria extrapolado a delimitação constante na ordem judicial.

Conforme as conclusões das instâncias de origem, soberanas no exame de fatos e provas, trata-se de imóvel comercial composto por conjuntos interligados, com ponto de comunicação interno, e todos pertencentes ao paciente. O acesso a todos
eles se daria
pelo conjunto 1514, constante do mandado. Desfazer tal conclusão, para se declarar a nulidade das provas obtidas a partir das diligências, implica inviável análise dos elementos probatórios dos autos.

2.
A busca realizada na residência do investigado, segundo o magistrado singular, ocorreu à luz do dia, isto é, em conformidade com o preceituado no art. 245 do Código de Processo Penal. Embora a Corte a quo tenha registrado que a diligência teve início às 6h da manhã, o impetrante sustenta que teria ocorrido antes desse horário, por volta de 5h50.
Seja como for, é certo que não se verificou abuso, tendo o acórdão inclusive chamado a atenção para a luz solar nas imagens obtidas no sistema de câmeras do local.

3.
O termo "dia", presente no art. 5º, inciso XI, da CF/88, nunca foi objeto de consenso na doutrina, havendo quem trabalhe com o critério físico (entre a aurora e o crepúsculo), outros que prefiram o critério cronológico (entre 6h e 18h), além daqueles que acolhem um critério misto (entre 6h e 18h, desde que haja luminosidade)
. Por fim, registre-se que a Lei n. 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, em seu art. 22, inciso III, estipulou o período entre as 5h e as 21h para cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar.

4. Embora não se pretenda afastar a importância de um critério para tanto, é necessário registrar a necessidade de adoção de uma visão mais parcimoniosa e temperada acerca do tema, notadamente no caso dos autos, em que
se discute uma suposta diferença de apenas 10 minutos no horário de início das diligências
, ponto ainda controvertido nos autos.

5. Foram afastadas pela Corte a quo as alegações de que os agentes públicos não teriam se identificado e nem apresentado o mandado de busca e apreensão para ingressarem no Condomínio ou Edifício residencial do agravante, bem como as demais supostas ilegalidades advindas da referida atuação. Consta no acórdão que houve expressa leitura do mandado de busca e apreensão perante o porteiro e o zelador do edifício, que mesmo assim se recusaram a permitir a entrada dos agentes públicos, situação que justificou a prisão em flagrante deste último pelo crime de desobediência, bem como a destruição de obstáculo para o ingresso no domicílio.

6. A revisão da conclusão acerca da efetiva leitura e apresentação do mandado de busca e apreensão, atestado no relatório da diligência, implica revisão de conteúdo fático-probatório dos autos, inviável na via eleita.

7. A verificação da alegação do impetrante de que o Ministério Público deu ampla e indevida divulgação às diligências, que ainda estavam em curso, isto é,
no momento em que
estavam sendo realizadas, também exige revolvimento de matéria fático-probatória, sendo, portanto, de inviável averiguação na via do habeas corpus.

8.
Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 685.379/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 29/6/2022)
(grifos meus).

Assim, o simples fato de o sol ter se posto 9 (nove) minutos antes da diligência não torna o período "noturno" do ponto de vista científico e muito menos jurídico. Na prática, o ambiente ainda se encontra iluminado naturalmente, sendo descabida a alegação de que a busca e apreensão ocorreu em período noturno.

Ainda que se adote o critério misto, considerando o intervalo entre
6h e 18h
como o período padrão para cumprimento de mandados judiciais, verifica-se que a diligência ocorreu às
17h50min
,
dentro desse limite
. Ademais, o próprio
mandado de busca e apreensão fixou o horário limite de 18h para seu cumprimento
, o que foi
plenamente observado
, uma vez que a diligência foi
realizada às 17h50min
, dentro do prazo estipulado pela autoridade judicial.

Além de a busca e apreensão ter ocorrido dentro do período legalmente permitido, não há qualquer indício de que a atuação policial tenha sido realizada de maneira arbitrária ou abusiva. Pelo contrário, a diligência foi cumprida em conformidade com o mandado judicial
.

A defesa não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto ao acusado em decorrência do horário da diligência. O princípio da instrumentalidade das formas e o
pas
de
nullité

sans

grief

(não há nulidade sem prejuízo) impõem que não basta alegar uma irregularidade formal, sendo imprescindível demonstrar que houve efetivo impacto no devido processo legal e na ampla defesa do réu.

No caso, a defesa não apontou de que maneira a realização da busca e apreensão às 17h50min teria restringido qualquer direito do acusado ou prejudicado sua defesa técnica. A simples alegação de que o sol já havia se posto não interfere na legalidade do ato, tampouco anula os elementos probatórios obtidos durante a diligência.

Diante do exposto, considerando a extrema proximidade do ato policial realizado – apenas 9 minutos após o pôr do sol – e aplicando os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, conclui-se que não houve qualquer violação dos direitos constitucionais do apelante, tampouco prejuízo concreto que justifique a nulidade do ato. Além disso, restou comprovado que a diligência foi cumprida dentro do horário permitido pelo mandado judicial, sem necessidade de iluminação artificial e em plena conformidade com o ordenamento jurídico.

De se considerar, ainda, que apenas a defesa alega que às 17:50 já estava escuro.

Dessa forma, também
rejeito
esta preliminar arguida pela defesa e passo à análise do mérito recursal.

II) MÉRITO

d)
Do pleito de absolvição:

A defesa sustenta que não há prova judicializada suficiente para comprovar a autoria delitiva do réu, alegando fragilidade no conjunto probatório e ausência de testemunhas que tenham efetivamente participado das investigações no endereço do acusado. Além disso, argumenta que os policiais que assinaram o relatório de investigação não participaram diretamente das diligências que levaram à expedição do mandado de busca e apreensão, o que, segundo a tese defensiva, comprometeria a validade da acusação.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar.

No caso concreto, a comprovação da materialidade do delito se fundamentou
tanto
nos depoimentos dos policiais que participaram do cumprimento do mandado de busca e apreensão

quanto em
múltiplos elementos de prova
, sobretudo pelo Laudo Preliminar de Entorpecente
(Id. 264076786), imagem das drogas e demais elementos apreendidos (Id. 264076788)
; Auto
Ciscunstanciado
de busca e apreensão (Id. 264076790)
;
Laudo Pericial n
.
532.3.10.8999.2024.179742-A01 (
Id. 264077250
)
e
Termo de Exibição e Apreensão (Id. 264076779)
que, quando analisados em conjunto, formam um arcabouço sólido e coerente da autoria e materialidade do delito
,
colhidos em ambas
as
fases da persecução penal
.

No caso concreto, o apelante
Pedro Henrique
Cassoli
de Souza
foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), uma vez que restou comprovado que, na data de 10/05/2024, por volta das 17h50min, em cumprimento de mandado de busca e apreensão devidamente expedido pela autoridade judicial competente, foi flagrado na posse de substâncias entorpecentes e objetos usualmente associados ao comércio ilícito de drogas.

A diligência foi realizada com base em investigações prévias e monitoramento policial, que indicavam o local como ponto de armazenamento e possível distribuição de entorpecentes. Durante a busca, foram apreendidos os seguintes materiais em posse do apelante:

01 (uma) porção de substância análoga à
cocaína, pesando 14,25g
(catorze gramas e vinte e cinco centigramas);

01 (uma) porção de substância análoga à
maconha, pesando 1,54g
(um grama e cinquenta e quatro centigramas);

13 (treze) unidades de pinos plásticos utilizados para armazenar cocaína;

R$ 146,65
(cento e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) em dinheiro;

01 (um) aparelho celular iPhone dourado;

01 (uma) balança de precisão

(grifos meus)
.

O conjunto probatório revela indícios contundentes da prática do tráfico de drogas, pois além das substâncias entorpecentes, foram encontrados itens típicos do comércio ilegal de drogas, como pinos utilizados para armazenar cocaína e balança de precisão – objeto comumente empregado para a pesagem e fracionamento dos entorpecentes.

O acervo probatório ainda foi reforçado pela prova oral produzida ao longo da instrução criminal, corroborando todas as provas colhidas na fase policial, em especial os depoimentos prestados em juízo pelos Policiais Militares, os quais, sob crivo do contraditório, foram uníssonos ao confirmar que o acusado mantinha em depósito/guardava a quantidade de drogas apreendidas, além de relatarem a prisão em flagrante do acusado.

Tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial o apelante optou por seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Os Policiais Militares
Carlos Silva Araújo
e
Carlos
Mozair
dos Santos
relataram, em juízo, que:

PM Carlos Silva Araujo: (...) Então, sobre a investigação, já havia sido largamente investigado, acompanhado e aí através de acompanhamentos em situações de boca de fumo, inclusive, através das passagens que ele já teve, foi feito a solicitação do mandado de busca
,
deferido e aí nós fomos cumprir o mandado de busca na residência dele.
Neste mandado de busca,
nós
deparamos com os produtos entorpecentes cima da mesa em pratos, no momento em que nós chegamos lá, tinha um prato com restos de substância análoga a cocaína, pinos para preenchimento, aqueles insumos lá para colocar, aliás, produtos que é para embalar a drogas, clássicos que a gente já conhece do mundo da traficância
;

Promotor: O senhor Pedro Henrique ele já era conhecido, já havia então uma investigação anterior?

PM Carlos Silva Araujo:
Sim, exatamente; [...]
foi encontrado dinheiro, inclusive, outros produtos, no caso balança de precisão, plástico filme, uma
quantia em dinheiro
que foi contada e contabilizada tudo certo;
[...]

Defesa: Eu queria saber como se deu essa investigação que
cuminou
nessa busca e apreensão no endereço do Sr. Pedro

PM Carlos Silva Araujo:
Eu participei do desfecho da operação, mas como consta nos relatórios investigativos, nós acompanhamos e solicitamos um mandado de busca e apreensão residencial
(...)
(grifos meus) (relatório de mídias- Id. 264077295).

PM- Carlos
Mozair
:
(...) Nós
recebemos denúncias que alguns membros aqui da Facção Comando Vermelho estaria
m
comercializando entorpecentes, inclusive, já eram algumas pessoas já conhecida
nossa
aqui da Delegacia, foram alvo de uma operação e diante dos fatos começamos a monitorar o local, produzir um relatório e o Delegado representou por busca e apreensão nesses locais. Nós fomos cumprir o mandado na casa do seu
Pedro e quando nós chegamos ao adentrar uma residência, ele estava na cozinha, estava ele, a esposa e uma criança pequena acho que a enteada dele e aí na cozinha
ele estava iniciando o ato preparatório para colocar o entorpecente ali nos pinos para comercialização
. Ele tinha acabado de receber a droga para poder
fraciona-las
e d
ar
a devida comercialização aí do entorpecente.
Lá foi encontrado possivelmente 14 gramas de droga e 13 pinos no qual ele
i
a fracionar, uma porção de maconha, plástico filme e uma balança de precisão; [...] Ele já é conhecido nosso
desde quando era menor de idade, ele tem várias passagens
ai
por tráfico de drogas
.

Promotor: Ele já foi apreendido por tráfico então né?

PM- Carlos
Mozair
:
quando era menor e maior de idade também
, umas duas vezes
ai
quando maior de idade e uma quando era menor
(...)
(grifos meus) (relatório de mídias- Id.
264077295
).

Cabe ressaltar que a defesa do apelante, ao alegar ausência de provas suficientes para a condenação, não conseguiu elidir a robustez do conjunto probatório que demonstra a ocorrência da atividade criminosa.

A variedade das substâncias apreendidas, totalizando
1,54
gramas de
Cannabis Sativa L.
, vulgarmente conhecida como maconha
e
14,25
gramas

de cocaína,

aliada à forma como estavam embaladas — já fracionadas em porções prontas para a comercialização —, bem como a apreensão de valores em espécie (R$
146,65
), em cédulas de pequeno valor, indicam de maneira inequívoca a destinação ao tráfico.

É importante frisar que, segundo reiteradas decisões desta Quarta Câmara Criminal, a posse de entorpecentes associada à apreensão de instrumentos típicos da mercancia, como balança de precisão e dinheiro fracionado, evidencia a prática do tráfico de drogas, não se tratando de situação isolada de uso recreativo.

A presença de
balança de precisão,
dinheiro fracionado
e os
relatos coerentes dos policiais, corroboram a existência do dolo na prática mercantil.

Neste aspecto, verifico que os Policiais Militares que atuaram diretamente na investigação e no cumprimento das diligências que culminaram com a prisão do apelante, apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente vendia e guardava/mantinha em depósito, no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Ressalto que os depoimentos dos policiais têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA – 2. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo
; 2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais; (...). (N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/
2024
) (grifos meus).

A propósito, é esse também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si
, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/2006 ao réu, ora agravante. (...). (
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/20
24
,
DJe
de 24/05/20
24
). (grifos meus).

É importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se faz necessária a comprovação da venda efetiva do entorpecente, pois exigir tal condição inviabilizaria, na prática, o combate à criminalidade, enfraquecendo a repressão ao tráfico e colocando em risco a segurança da coletividade.

Assim, não é indispensável a demonstração concreta de atos de comercialização para a formação de um juízo seguro quanto à prática do delito, uma vez que a convicção judicial pode ser formada com base no conjunto de indícios e circunstâncias que envolvem o agente e a apreensão da substância ilícita. Além disso, a posse, o armazenamento, o transporte e até mesmo a distribuição sem finalidade lucrativa, quando associados a outros elementos, são indicativos claros da traficância e, portanto, caracterizam a prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Diante de todo o exposto, conclui-se que as provas colhidas ao longo da persecução penal são robustas e suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas praticado pelo apelante. A variedade das drogas apreendidas, já fracionadas e embaladas para comercialização, a
quantia em dinheiro
encontrada com o apelante, além dos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares e corroborados por outros elementos dos autos, evidenciam a prática do delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A alegação defensiva de ausência de provas não se sustenta frente ao conjunto probatório produzido, o qual demonstra a destinação mercantil das substâncias apreendidas, afastando qualquer dúvida razoável sobre a participação do apelante na prática do tráfico de drogas.

e)
Da aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da lei 11.343/2006.

Finalmente, a defesa
pugna
pela aplicação da redutora do §

4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006, na sua fração máxima, sob a alegação de estarem preenchidos os requisitos legais.

Porém este pleito também não merece acolhimento.

Sem maiores delongas, dispõe o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 que
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, (...)

desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa
(grifos meus).

No tráfico privilegiado, as penas somente poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Vale ressaltar
que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o tema, no sentido que:
A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes
(
AgRg
no
AREsp
685490/
MG,Rel
. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 20/08/2015;
AgRg
no
AREsp
469304/
MG,Rel
. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
j.

04/08/2015).

Vejamos o
trecho
da sentença que trata

sobre a matéria:

(...) A defesa sustenta que o réu faz jus à aplicação da benesse do tráfico privilegiado, uma vez que preenchidos os requisitos do § 4, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, o qual dispõe: “Art. 33. (...). § 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.
In
casu
, não há que se falar em reconhecimento do tráfico privilegiado
[art. 33, §4º, Lei nº 11.343/06], isso porque para a redução da pena de 1/6 a 2/3, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedique às atividades criminosas; e (IV) não integre organização criminosa.
Conforme folha de antecedentes anexa aos autos, o réu está sendo processado por crimes semelhantes (ID: 156109457) o que afasta, de plano, a aplicação do benefício.
A propósito: “
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado.
(HC 201617
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)” (N.U 1014918-34.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01.10.2024, Publicado no DJE 04.10.2024)” Para além disso, ressalto que o Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR/TJMT consolida que:
“quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018) grifo nosso”. Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao réu
(grifos meus) (Id. 264077307).

A sentença condenatória destacou, com precisão, que
o apelante possui antecedentes criminais
, conforme se depreende da certidão de antecedentes criminais acostada aos autos (Id. 264077273). Tal circunstância, por si só, já afastaria a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena, uma vez que evidencia reiterada conduta ilícita, contrariando o requisito de primariedade exigido pela norma.

Ademais, a presença de elementos característicos da traficância reforça a conclusão de que o apelante se dedicava ao comércio ilícito de entorpecentes, afastando qualquer possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. Conforme apurado na diligência policial, foram apreendidas substâncias entorpecentes, dinheiro em espécie, pinos para armazenar cocaína e, sobretudo, uma balança de precisão – instrumento comumente utilizado na pesagem e fracionamento da droga para comercialização. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a existência de apetrechos para a mercancia da droga é um indicativo idôneo para demonstrar a dedicação do agente à atividade criminosa, afastando a minorante em questão.

Além disso,
a forma de acondicionamento das drogas apreendidas também reforçam
a destinação comercial da substância. No caso concreto, foram encontradas 01 (uma) porção de cocaína pesando 14,25g, 01 (uma) porção de maconha pesando 1,54g e 13 (treze) pinos vazios utilizados para armazenar cocaína. Embora a quantidade de entorpecentes, isoladamente, não seja fator determinante, o contexto da apreensão, associado aos demais elementos (balança de precisão, pinos para embalo da droga e dinheiro fracionado), conduz à inequívoca conclusão de que o réu se dedicava ao tráfico de drogas, afastando a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

O juízo de primeiro grau, ao fundamentar a sentença, não se limitou a presumir a habitualidade delitiva do apelante, mas fundamentou-se em elementos concretos extraídos dos autos, destacando a existência de investigações prévias, antecedentes criminais e os objetos apreendidos, que são característicos da prática do tráfico de entorpecentes.

O privilégio desejado para ser reconhecido é instituto criado para alcançar o pequeno traficante ou aquele reconhecidamente eventual, portanto tal benesse não pode recair sobre indivíduo
com destacada estrutura formada para o tráfico, pois se trata de pessoa com dedicação à atividade delituosa.

Com essas considerações,
diante do conjunto probatório robusto e da fundamentação judicial irretocável,

REJEITO
as preliminares arguidas e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
mantendo-se
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025